Tribunal: TJDFT
Processo: 0712465-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712465-13.2019.8.07.0018 RECORRENTE: I. B. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROSIANE MEIRE MORAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 40386231, a recorrente I.B.S.R. requer a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar eventuais falhas correicionais em detrimento da prestação jurisdicional por esta serventia. Por fim, pugna pela devolução do prazo para interposição de recurso extraordinário. Indefiro o requerimento de instauração de PAD, porquanto não há menção a qualquer conduta ou falta funcional atribuída a servidor subordinado a este juízo. De igual modo não merece acolhimento o pedido de devolução do prazo para interposição de recurso extraordinário, visto que este deveria ter sido interposto simultaneamente ao recurso especial apresentado no ID no 37937598, estando, dessa forma, preclusa a referida faculdade processual. Ademais, não houve qualquer obstáculo ou evento alheio à vontade da parte que a impediu de praticar o ato (justa causa). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 40181569. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007